Tribunal: TJDFT
Processo: 0775669-61.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. MILITAR. COPARTICIPAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR. SUPOSTA COBRANÇA EM EXCESSO. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Em seu recurso alega a existência de cobrança indevida a título de pagamento de coparticipação da assistência à saúde referente à sua genitora. Para tanto, argumenta que o artigo 33 §4o “b” da Lei no 10.486/02 limita o teto da cobrança a título de coparticipação a 40% do valor da despesa total anual. Ainda, assinala que o artigo 33 §4o “d” daquela lei dispõe que a indenização devida pela assistência médico-hospitalar não pode ultrapassar o valor de uma remuneração ou proventos do militar, considerada a despesa total anual. Desse modo, assinala que a cobrança de R$ 35.136,27 excede o teto legal, eis que o seu vencimento é de R$ 22.237,45, não sendo admitido postergar a cobrança para outros exercícios financeiros por ausência de previsão legal. Assim, entende que o valor a ser adimplido deve ser limitado ao montante de R$ 12.898,82.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
II. Questão em discussão
3. No mérito, a questão em discussão consiste em analisar eventual excesso na cobrança a título de coparticipação de assistência médico-hospitalar prestada para os dependentes do militar.
III. Razões de decidir
4. O autor é capitão da PMDF ressaltando que, em decorrência de problemas de saúde, a sua genitora (que é sua dependente) precisou realizar tratamento de valor significativo, custeado pelo plano de saúde da PMDF. Entretanto, argumenta que em 2023 foi surpreendido com a cobrança de um saldo devedor de R$ 35.136,27, alegando que excede o limite legal.
5. Face o debate acerca do custeio pelo uso do plano de saúde pelos dependentes genitores, destaca-se que há duas limitações quanto ao valor da indenização pelo uso da assistência médico-hospitalar estabelecidas pelo artigo 33 §4o da Lei no 10.486/02, nos seguintes termos: “§ 4o A indenização pela prestação de assistência médico-hospitalar aos dependentes de que trata o caput deste artigo, não poderá ser superior, conforme regulamentação do Comandante-Geral de cada Corporação: (...) b) a 40% (quarenta por cento) do valor da despesa para os dependentes do 2o grupo; (...) d) ao valor máximo de apenas uma remuneração ou proventos do posto ou da graduação do militar, considerada a despesa total anual, para todas as situações deste parágrafo.”
6. A parte ré alega a existência de débito no valor de R$ 35.136,27 pelo uso do plano pelos dependentes (genitores) do autor. No caso, cumpre resumir a origem da dívida, analisando o seu extrato anual com base no uso do plano de saúde pelos pais da parte autora. No ano de 2018 as despesas foram de R$ 63.383,62, com coparticipação devida de R$ 20.980,53, sendo que o limite estabelecido no artigo 33 §4o “d” da Lei no 10.486/02 autorizava a cobrança máxima de R$ 12.138,36. Assim, naquele ano foram descontados R$ 7.431,02, remanescendo um débito anual de R$ 4.707,34 (ano 2018). No ano de 2019 as despesas foram de R$ 113.735,34, com coparticipação devida de R$ 45.494,14, sendo que o limite estabelecido no artigo 33 §4o “d” da Lei no 10.486/02 autorizava a cobrança máxima de R$ 12.138,36. Assim, naquele ano foram descontados R$ 174,10, remanescendo um débito anual de R$ 11.964,26 (ano 2019). No ano de 2020 as despesas foram de R$ 122.778,59, com coparticipação devida de R$ 49.111,44, sendo que o limite estabelecido no artigo 33 §4o “d” da Lei no 10.486/02 autorizava a cobrança máxima de R$ 12.138,36. Assim, naquele ano foram descontados R$ 8.698,87, remanescendo um débito anual de R$ 3.439,49 (ano 2020). No ano de 2021 as despesas foram de R$ 112.738,82, com coparticipação devida de R$ 44.951,53, sendo que o limite estabelecido no artigo 33 §4o “d” da Lei no 10.486/02 autorizava a cobrança máxima de R$ 13.869,48. Assim, naquele ano foram descontados R$ 10.402,11, remanescendo um débito anual de R$ 3.467,37 (ano 2021). No ano de 2022 as despesas foram de R$ 49.787,59, com coparticipação devida de R$ 19.915,04, sendo que o limite estabelecido no artigo 33 §4o “d” da Lei no 10.486/02 autorizava a cobrança máxima de R$ 13.869,48. Assim, naquele ano não foi descontado qualquer valor, remanescendo um débito anual de R$ 13.869,48 (ano 2022).
7. Inicialmente, o resumo das despesas e cobranças permite apurar a inexistência de afronta ao disposto no artigo 33 §4o “b” da Lei no 10.486/02. Isso porque em todos os anos as coparticipações respeitaram o teto legal de 40% da despesa. Ademais, a cobrança também não excedeu os limites do artigo 33 §4o “d” da Lei no 10.486/02. Isso porque aquele dispositivo limita a cobrança “ao valor máximo de apenas uma remuneração ou proventos do posto ou da graduação do militar, considerada a despesa total anual”. Analisando os valores indicados, constata-se que em cada ano analisado não existiu cobrança acima de uma remuneração considerada a despesa total anual. Cite-se, como exemplo, e com fundamento nos números já elencados, os anos de 2019 e 2021. No ano de 2019 a coparticipação devida seria de R$ 45.494,14, mas em face da limitação legal a cobrança foi restrita ao teto de R$ 12.138,36, sendo que a parte autora pagou R$ 174,10, remanescendo um débito de R$ 11.964,26 referente àquele ano 2019. Já no ano de 2021, a coparticipação devida seria de R$ 44.951,53, mas foi limitada ao teto legal de R$ 13.869,48, sendo descontado naquele ano o valor de R$ 10.402,11, remanescendo um débito de R$ 3.467,37 apenas quanto ao ano 2021. A situação se repetiu nos demais anos elencados (2018, 2020 e 2022). Assim, as cobranças devidas relativas àqueles cinco anos, respeitado o limite legal indicado no artigo 33 §4o “d” da Lei no 10.486/02, resultam em um débito de R$ 37.447,94, sobre o qual foi deduzido o desconto de R$ 2.311,67 inserido nas folhas de setembro e outubro de 2023, ensejando a regular cobrança de R$ 35.136,27. Assim, não prospera a tese de cobrança indevida decorrente da coparticipação de valores de assistência médica.
IV. Dispositivo e tese
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.
______
Dispositivo relevante citado: Lei no 10.486/02, art. 33 §4o “b” e “d”.
Jurisprudência relevante citada: n/a.